Tribunal: TJDFT
Processo: 0736931-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736931-91.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDO: ELIZA WEN THIN SUN ZULATO, SUN CHIA MIN, S.E.L RESTAURANTE LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. LUCROS CESSANTES. PERÍCIA. ORÇAMENTOS. VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE ATIVA. I – As credoras apresentaram com a petição inicial informações sobre os balanços patrimoniais da empresa, portanto a determinação do Magistrado para a juntada do relatório fotográfico constante dos autos da ação de conhecimento, observado o contraditório e a ampla defesa, não constitui óbice ao deferimento da realização da perícia contábil para apuração do valor dos lucros cessantes. II – Diante da ausência de comprovação da suposta inexistência da empresa que elaborou orçamento referente aos letreiros, deve a quantia orçada ser reconhecida como valor de mercado do bem, conforme previsto no título judicial. III – O valor da causa deve corresponder ao somatório dos danos postulados na liquidação de sentença. IV – A empresa S.E.L. Restaurante Ltda. ME encerrou suas atividades antes do ajuizamento da liquidação de sentença, por isso não possui legitimidade para integrar o polo ativo da ação. V – Agravo de instrumento parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85 do Código de Processo Civil, apontando o cabimento da fixação de honorários de sucumbência diante do princípio da causalidade. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Afonso Arantes de Paula (OAB/DF 22.868), Marina Antunes Lima (OAB/DF 55.700) e Guilherme Naoum Constante (OAB/DF 62.896). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas em nome dos advogados Afonso Arantes de Paula (OAB/DF 22.868), Marina Antunes Lima (OAB/DF 55.700) e Guilherme Naoum Constante (OAB/DF 62.896). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010